Tribunal: TJES
Processo: 5002563-64.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002563-64.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002563-64.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTOS. VALIDADE DAS ASSINATURAS FÍSICAS E DIGITAIS.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade de diversos contratos de empréstimo consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de contratação

.

O recorrente alega a regularidade das operações, calcadas em refinanciamentos e portabilidade, com assinaturas válidas

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
as assinaturas apostas nos contratos físicos são autênticas;
(ii)

os mecanismos de segurança das contratações eletrônicas (biometria, georreferenciamento e
logs
) são idôneos; e
(iii)
a disponibilização dos valores e a quitação de dívidas anteriores ratificam a validade dos ajustes

.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a regularidade das contratações ao colacionar instrumentos assinados, cujas grafias guardam similitude com os documentos pessoais e a procuração da autora, inexistindo indícios de falsificação grosseira

.
As contratações digitais foram validadas por elementos robustos, incluindo código
hash
, georreferenciamento condizente com o domicílio da autora e biometria facial (
selfie
de vivacidade)

. O benefício direto da consumidora restou evidenciado pelo depósito de saldos remanescentes e pela quitação de débitos anteriores (portabilidade), conduta incompatível com a alegação de desconhecimento, o que afasta o dever de indenizar

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais

.

Tese de julgamento
: É válida a contratação de empréstimo consignado e refinanciamento quando a instituição financeira demonstra a autenticidade das assinaturas físicas ou a higidez do procedimento digital (biometria e geolocalização), especialmente quando comprovado o proveito econômico da consumidora
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 40;

Lei 8.078/1990 (CDC)

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ;

STJ, REsp n.

1.795.982/SP

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.,
alegando em sua petição inicial, jamais ter contratado empréstimos consignados n. 142652 40, 142651 67, 137239 41, 106332 14, 090851 73, 21 072877 87, 091344 00, 20072879 01, 20 072877 87, 077832 14, 075532 81, 072879 01, 072887 42 e 072877 87, junto à requerida, que desconhece e não os autorizou, e foram inseridos em seu benefício de forma abusiva, o que gerou descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Diante dessas considerações, pronuncio, de ofício, a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativos aos contratos de empréstimo consignado n. 072877 87, 077832 14, 075532 81, 072879 01, 072887 42, realizados antes de 13/03/2020. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo os contratos de empréstimo consignado n. 142652 40, 142651 67, 137239 41, 106332 14, 090851 73, 21 072877 87, 091344 00, 20072879 01, 20 072877 87, 077832 14, 075532 81, 072879 01, 072887 42 e 072877 87, e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 66556765. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (13/03/2020 a 13/03/2025) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ). - Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP). - Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 34.246,62 (trinta e quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê dos empréstimos consignados que vêm de ser declarados nulos (TEDs de IDs 67627833, 67627836, 67627838, 67627840, 67627842, 67627844, 67628955, 67628957, 67628959, 67628961 e 67628963), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: - Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)....”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 16024957), alegando, preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, e no mérito, legalidade das contratações em razão de portabilidade contratual, e ainda, houve o consentimento e assinaturas em todos os contratos, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 16024961), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em análise versa sobre relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de apresentar prova mínima de suas alegações.

Respeitosamente, divirjo do entendimento do magistrado sentenciante pelas razões a seguir expostas:

Inicialmente, no tocante a validade das contratações e inexistência de falsidade, a instituição financeira requerida logrou êxito em demonstrar a regularidade das contratações ao colacionar aos autos os instrumentos contratuais devidamente assinados.

A parte autora apresenta uma impugnação genérica, fundamentada na suposta invalidade de assinaturas digitais. Todavia, constata-se que grande parte dos ajustes foi formalizada mediante assinatura presencial, o que enfraquece a tese de desconhecimento e retira a verossimilhança das alegações iniciais.

Em análise comparativa, não se vislumbram indícios de falsificação grosseira. As assinaturas constantes nos contratos guardam total similitude com aquelas apostas na procuração e nos documentos pessoais da autora.

De outra banda, observando-se o histórico de contratações e refinanciamentos, as operações questionadas não são isoladas, mas sim fruto de um extenso histórico de relacionamento bancário. Os valores referem-se a
múltiplas contratações de refinanciamento
de dívidas pré-existentes junto ao próprio banco e a outras instituições, evidenciando que a autora se beneficiou diretamente das condições pactuadas.

Quanto aos contratos celebrados por meio digital, a instituição financeira apresentou elementos robustos de validação. Diferente do alegado na exordial, os documentos eletrônicos contam com mecanismos de segurança idôneos, tais como: 1) Código hash e logs de confirmação criptográfica; 2) Georreferenciamento, que aponta para a realização das operações na cidade de residência da autora (Colatina/ES); e, 3) Biometria facial e selfies de vivacidade, que atestam a identidade da contratante no ato do ajuste.

Restou cabalmente comprovado o depósito dos valores em conta de titularidade da autora, seja para liberação de saldo remanescente, seja para a quitação de contratos anteriores junto a terceiros (portabilidade). A aceitação e utilização dos valores é incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato.

Portanto, inexistindo irregularidade ou vício de consentimento, não há que se falar em conduta ilícita, restituição de valores ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
24
de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Processo: 5002563-64.2025.8.08.0014

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por ausência de prova de contratação hígida. A análise dos autos revela que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a manifestação de vontade consciente da consumidora, restando configurada a falha na prestação do serviço. Manutenção da sentença que determinou a restituição em dobro e indenização por danos morais.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado descritos na inicial; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a efetiva contratação dos empréstimos consignados pela parte autora; (ii) se os descontos efetuados no benefício previdenciário são legítimos; e (iii) se a conduta da instituição financeira enseja reparação por danos materiais (restituição) e morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Incumbia ao réu demonstrar a regularidade da contratação e a disponibilização do proveito econômico de forma clara à consumidora.

4. Conforme fundamentos da sentença, a instituição financeira não apresentou prova robusta da manifestação de vontade da autora para as operações específicas de refinanciamento e portabilidade questionadas, não sendo suficiente a mera juntada de telas sistêmicas ou contratos com assinaturas divergentes das constantes nos documentos pessoais da recorrida.

5. A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que a consumidora foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário sem a devida anuência, o que caracteriza prática abusiva e violação aos direitos da personalidade, justificando a manutenção do
quantum
indenizatório e da repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal